Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703858-69.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA APELADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA D E S P A C H O Vistos, etc. Observa-se que, embora o recurso de apelação em voga tenha sido interposto em 04/04/2024, às 21h19min (ID 58660630), somente mais de duas horas depois, às 23h51min (IDs 58660633/34), os apelantes apresentaram o competente comprovante de recolhimento das custas do preparo recursal. É dizer, os recorrente não comprovaram o recolhimento das custas do preparo recursal NO ATO de interposição do recurso, mas apenas horas depois, razão pela qual devem promover seu pagamento em dobro, sob pena de deserção, consoante disciplina do art. 1.007, § 4o, do CPC. Portanto, ficam os apelantes intimados para comprovar o recolhimento EM DOBRO das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, ex vi do art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Sem prejuízo, no mesmo prazo, manifestem-se os apelados acerca da derradeira petição e documentos apresentados pelos apelantes (IDs 59340772 e 59340774), ficando vedada a anexação de novos documentos. Decorrido o prazo, façam-se os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator